Tribunal: TJMT
Processo: 1004554-41.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004554-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON GONCALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 219.601.218-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004554-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON

EMENTA

AGRAVO INTERNO – ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA -

APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE -

DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

A atuação do Poder Judiciário em regra, não compete a apreciação de

critérios de formulação, anulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade.

È vedado, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar a nulidade de questões nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção ou anulação de provas, ressalvada a hipótese de um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004554-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por essa relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar.

Nas razões recursais, disponíveis no Id. 212.304.175, a
Agravante, busca a reforma da decisão agravada, alegando que deve ocorrer a anulação do concurso público destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, regido pelo edital nº 01.001/2023.

Aduz que a decisão agravada merece reparos, uma vez que o concurso público municipal nº 001/2023, teve a aplicação da prova objetiva realizada nos dias 17 e 26 de novembro de 2023, não observou integralmente o conteúdo programático estabelecido no edital do certame, realizando as retificações nº 01, 02 e 03, para o cargo de professor, calhando desvio do conteúdo programático na elaboração das questões objetivas, ou seja, a situação de prejuízo refere-se à distribuição das questões.

Afiança que a distribuição efetiva das questões ocorreu de forma diversa ao conteúdo programático determinado no edital, pois foram inseridas 10 (dez) questões no bloco de noções de informática, ao invés do número determinado no edital de 5 (cinco) questões objetivas do bloco de "Noções Básicas de Políticas Educacionais", ferindo a lisura e isonomia do concurso público em questão.

Argumenta que o princípio da vinculação ao edital do concurso público é corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e à Constituição da República e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos.

Afirma que os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, artigo 37) regem os concursos públicos, e a existência de dúvida quanto à credibilidade do certame é motivo razoável de sua anulação

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 219.910.185).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004554-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por essa relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar.

Nas razões recursais, disponíveis no Id. 212.304.175, a
Agravante, busca a reforma da decisão agravada, alegando que deve ocorrer a anulação do concurso público destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, regido pelo edital nº 01.001/2023.

Aduz que, a decisão agravada merece reparos, uma vez que o concurso público municipal nº 001/2023, teve a aplicação da prova objetiva realizada nos dias 17 e 26 de novembro de 2023, não observou integralmente o conteúdo programático estabelecido no edital do certame, realizando as retificações nº 01, 02 e 03, para o cargo de professor, calhando desvio do conteúdo programático na elaboração das questões objetivas, ou seja, a situação de prejuízo refere-se à distribuição das questões.

Afiança que, a distribuição efetiva das questões ocorreu de forma diversa ao conteúdo programático determinado no edital, pois foram inseridas 10 (dez) questões no bloco de noções de informática, ao invés do número determinado no edital de 5 (cinco) questões objetivas do bloco de "Noções Básicas de Políticas Educacionais", ferindo a lisura e isonomia do concurso público em questão.

Argumenta que, o princípio da vinculação ao edital do concurso público é corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e à Constituição da República e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...]

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000739-22.2024.8.11.0037 ajuizada em desfavor do Município de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a anulação do concurso público destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, regido pelo edital nº 01.001/2023, para o carto de professor.

Ressalto que para análise do presente recurso foi necessário consultar os autos eletrônicos da Ação Civil Pública nº 100739-22.2024.8.11.0037 em tramite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não vislumbro, por ora, qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela.

A priori, analisando os fatos e documentos que instruem a Ação Civil Pública, entendo que a probabilidade do direito resta duvidosa, na medida em que o fato que busca a Agravante, ter sido reconhecido pelas Agravadas com a respectiva anulação das questões.

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar, uma vez que a decisão proferida não merece reparos, com a devida fundamentação legal. Vejamos:

[...]

Da análise dos autos, verifica-se que o Edital nº 01.001/2023 dispôs que as provas para os cargos de Professor teriam 5 (cinco) questões da disciplina Noções de Informática e 5 (cinco) da disciplina Noções Básicas de Políticas Educacionais, todavia verifica-se dos cadernos de provas disponibilizados no site da banca que na prova objetiva foram cobradas dez questões de informática e nenhuma de políticas educacionais. Porém, em que pese a contradição no número de questões estabelecidas em edital com o que constou da prova objetiva, constata-se dos gabaritos que a banca examinadora anulou 5 (cinco) das 10 (dez) questões de informática, sendo que inexiste prejuízo aos candidatos pela ausência das 5 (cinco) questões de Noções Básicas de Políticas Educacionais tendo em vista que o edital estabelece em seu item 13.7 que “Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões”. Com efeito, segundo o princípio do pas de nullité sans grief, o qual é amplamente adotado pela jurisprudência pátria, o reconhecimento de qualquer nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo, sendo que, conforme Marçal Justen Filho, tal princípio foi plenamente recebido no âmbito do direito administrativo, senão vejamos: jurídico equivalente ao reservado para atos reprováveis. Se um ato, apesar de não ser o adequado, realizar as finalidades legítimas, não pode ser equiparado a um ato cuja prática reprovável deve ser banida. A nulidade consiste num defeito complexo, formado pela (a) discordância formal com um modelo normativo e que é (b) instrumento de infração aos valores consagrados pelo direito. De modo que, se não houver a consumação do efeito (lesão a um interesse protegido juridicamente), não se configurará invalidade jurídica. Aliás, a doutrina do direito administrativo intuiu essa necessidade, afirmando o postulado de pas de nullité sans grief (não há nulidade sem dano) (JUSTEM FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 323/324). Nesse sentido: EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO DECLARAÇÃO DA NULIDADE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – SENTENÇA RATIFICADA. Não há falar em declaração de nulidade de concurso público, quando não houver a efetiva comprovação de irregulares e de que existiu prejuízo aos candidatos que participaram, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. (N.U 0001158-51.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023). Desse modo, entendo que não há que se falar em nulidade, já que está ausente qualquer prejuízo concreto aos concursandos, ante a atribuição dos pontos das questões anuladas a todos os candidatos aos cargos de professor, razão pela qual não estão presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impossibilitando, assim, a concessão da tutela provisória de urgência.

[...]

Fica evidenciado que o princípio da isonomia, não pode ser afrontado e para tanto os Agravados anularam as 5 (cinco) questões acrescidas na prova de informática, que ensejou a insatisfação de alguns candidatos.

Imperioso consignar que o Agravado, ao anular as referidas questões, cumpriu o preceito expresso no caput do art. 5º da Constituição Federal, despontando como um dos principais Direitos Fundamentais:

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade [...]

Imperioso reconhecer que, a em sede de concursos públicos, tem-se a isonomia formal, que é o dever que a todos deve ser dispensando o mesmo tratamento, com exceção da isonomia material, em que algumas situações, poderá tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.

Na hipótese constante nos autos, não poderá ocorrer qualquer afronta ao Princípio da Isonomia, que deverá estar presente em todas as fases do concurso público, não podendo ser aplicado tratamento diferenciado das regras constantes no edital, ou seja, a anulação favorecer, apenas, alguns candidatos, o que não foi o caso.

Diante dos argumentos esposados, bem como das provas colacionadas nos autos pela Agravante não comprovam a prática de qualquer ato passível de nulidade do certame.

Imperioso destacar que, os atos emanados da administração são presumidamente válidos e em conformidade com alei, até que haja prova em sentido contrário, em decorrência do atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Assim, a pretensão do exposto acima, obedeceu o Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, não competindo ao poder judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões, os critérios de correção utilizados, bem como sua anulação, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, em conformidade com o Tema 485 do STJ – AdInt nos EDcl nos EDcl no Recurso em Mandado de Segurança n. 57.560-PA (2018/0115140-4).

Assim, qualquer ato tomado pelas Agravadas que estejam em conformidade com o Edital é dotado de presunção de legitimidade e advêm do seu poder de administrativo.

Deve-se, observar, que não compete ao Poder Judiciário em substituir a banca examinadora, com a finalidade de reexaminar critérios/parâmetros utilizados no certame, com o fito de reexames, com exceção da comprovação de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, o que não se vislumbra na hipótese, em conformidade com o entendimento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia.

(Ap 140705/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 30, 31, 42, 48, 66, 76 E 77 - APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE QUESTÕES - SOMATÓRIA DE PONTOS SUPERIOR A NOTA DE CORTE - DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONSOANTE REGRAS EDITALÍCIAS - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade. (Apelação / Remessa Necessária 170623/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016). [Destaquei]

Destaca-se que, não cabe ao Poder Judiciário interferir no âmago das decisões administrativas tomadas pela Comissão do Concurso, não podendo ingressar diretamente no mérito administrativo, qual seja, o critério de avaliação da Banca Examinadora.

Desse modo, somente em situações em que exista flagrante ilegalidade da questão, ou ausência de observância às regras previstas permite-se ao Judiciário proceder a análise do mérito.

Refoge ao Poder Judiciário, em regra, a competência para questionar o mérito do ato administrativo, corolário ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, devendo ater-se aos aspectos da estrita legalidade concernente às disposições normativas do edital, além dos atos procedimentais do concurso público, referente a anulação das questões, ora postuladas demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, não podendo substituir à banca examinadora, uma vez que adentaria no mérito administrativo, o que não pode ser permitido.

Consequentemente, não tendo sido evidenciada, de plano, a existência de fraude no certame licitatório que antecedeu a realização do concurso público, entendo ser temerária a sua anulação e determinação de realização de novo certame, em sede de antecipação de tutela recursal, porquanto tal questão demanda dilação probatória, a qual será oportunamente analisada durante a instrução processual.

Esse cenário desaconselha e desautoriza, nos termos do art.
300
do
CPC
, o deferimento da antecipação de tutela recursal, sendo fundado, aliás, o risco de dano inverso, em prejuízo irreparável aos Agravados, dada a insuficiência de indícios de prejuízo no concurso público para provimento do cargo de professor.

Assim, a priori, NÃO existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

[...]

Deve-se considerar que o Poder Judiciário não possui competência, para decidir, se a decisão administrativa, deve ser considerada passível ou não de nulidade, pois, não poderá substituí-la, o que implicaria em plena vedação do mérito administrativo, podendo, apenas, reconhecer a nulidade ou ilegalidade das decisões, o que não fica evidenciado nos autos.

A Agravada ao anular 5 (cinco) questões, acrescidas na prova de informática, que ensejou a insatisfação de alguns candidatos, a banca examinadora, não afrontou o Princípio da Isonomia, cumprindo o preceito expresso no caput do art. 5º da Constituição Federal, despontando como um dos principais Direitos Fundamentais:

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade [...]

Ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos, o que não fiou demonstrado nos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao ressaltar que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas sob sua ótica de interpretação, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR APARENTE DUPLICIDADE DE RESPOSTAS CORRETAS OU POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. TESE SEDIMENTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE.

1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes).

3. O caso concreto não cuida da referida exceção, mas de confrontar-se o resultado divulgado pela comissão examinadora com as convicções pessoais do candidato com o fim de que prevaleça o entendimento que ele julga mais consentâneo com a literatura profissional.

4. Agravo interno não provido.

No mesmo diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Na esteira do firme entendimento do Superior Tribunal Federal, a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora. Assim, à banca examinadora é conferido o mérito da análise administrativa das questões de prova, não podendo o Judiciário invadir tal competência, sob pena de indevida intervenção em ato discricionário da Administração.

2. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais pátrios.

(Ap 167022/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA FORMA DE CORREÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.
1 . Não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva quando a questão se encontra decidida originariamente pelo Tribunal de Justiça.
2 . O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)
(N.U 1015410-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade, o que, não ficou evidenciado.

A revisão e/ou anulação das questões almejadas exigiria a análise do conteúdo, os métodos adotados para formulação, assim como dos critérios de correção, carecendo ao Judiciário a competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, sob pena de substituir a banca examinadora, o que acarretaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Sobre o assunto, já se manifestaram as cortes superiores:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.

(STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TEMA PACIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao pleito de anulação de duas questões objetivas de concurso público, bem como ao pedido de ampliação do prazo para entrega dos títulos, em decorrência. A impetrante se insurge contra o teor das avaliações que foram objeto de recurso, devidamente motivado. 2. O acórdão da origem teceu exame acurado dos fatos em relação ao caso (fls. 189-196). A leitura elucida que não há abuso na correção, tampouco na revisão, assim como que a impetração visa rediscutir os critérios substantivos da avaliação feita pela banca examinadora. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação ao refazimento da correção de provas por parte do Poder Judiciário. Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 16.5.2012. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RMS 45.660/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Destaca-se que, não cabe ao Poder Judiciário interferir no âmago das decisões administrativas tomadas pela comissão do concurso, não podendo ingressar diretamente no mérito administrativo, qual seja, o critério de anulação de questões da banca examinadora, inclusive, devendo obediência ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A alegação de nulidade apresentada pela Agravante, não pode prevalecer, uma vez não haver a efetiva comprovação de que tenha ocorrido prejuízo aos candidatos que participaram do certame, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief.

Não há que se falar em nulidade, uma vez inexistir qualquer prejuízo concreto aos demais candidatos, ante a atribuição dos pontos das questões anuladas a todos os candidatos aos cargos de professor
.

Desta feita, tenho que refoge ao Poder Judiciário, em regra, a competência para questionar o mérito do ato administrativo, corolário ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, devendo ater-se aos aspectos da estrita legalidade concernente às disposições normativas do edital, além dos atos procedimentais do concurso público, referente à anulação do certame, em virtude da manutenção de determinadas questões.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024